Tribunal: TJDFT
Processo: 0717582-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PROVA ILÍCITA. TEORIA DO FURTO DA ÁRVORE ENVENENADA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSOS PROVIDOS.
1. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte vem admitindo que, caso após uma notícia de ocorrência de tráfico em determinado imóvel policiais compareçam ao local e constatem, ainda do lado de fora, a presença de forte odor característico de substância entorpecente, especialmente se auxiliados por cães farejadores, a denotar a possível existência de drogas no interior da edificação, estará caracterizada a fundada razão apta a autorizar o ingresso forçado no imóvel, seja residência ou não.
2. Os elementos informativos trazidos aos autos apontam no sentido de que não seria possível aos policiais ou mesmo aos cães farejadores, por mais treinados que fossem, notarem o cheiro dos entorpecentes relacionados na denúncia estando do lado de fora do edifício em que se encontrava a residência onde as drogas foram localizadas, haja vista que se tratava de um prédio com uma loja embaixo e um apartamento em cima, e neste estavam as drogas e armas.
3. O único policial ouvido que, efetivamente, participou da apreensão das drogas apresentou versões dúbias quanto ao momento em que teria sido notado o odor de entorpecente no citado imóvel, ou seja, se tão logo desembarcaram da viatura ou se após o ingresso no imóvel, pois apresentou versões em ambos os sentidos, restando insuperável dúvidas se a percepção do odor ocorreu antes ou após o ingresso na residência.
4. A apreensão das drogas e arma de fogo após a violação do domicílio de um dos réus, está maculada por vício de nulidade absoluta e, sem tais provas, houve integral perecimento da materialidade do fato, pois a ilicitude contaminou as provas derivadas, tais como laudos e depoimentos policiais, a ensejar a absolvição dos réus, com fundamento no art. 386, inciso II, do Código de Processo Penal.
5. Preliminar acolhida. Recursos providos.